Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe não apenas a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, mas também, nos termos do que dispõe o art. 919, § 1o, do CPC, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, do seu turno, disciplinados no art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo.

2. Agravo de instrumento não provido.